Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. IMPEDIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em ação de regulamentação de visitas o magistrado deve buscar o melhor interesse do menor, sendo de suma importância a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns, para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação. O impedimento a visitas, por se tratar de regra excepcional, deve ser analisado quando a convivência com o genitor traz prejuízo a menor, ou a põe em risco, em relação à sua integridade física e psíquica.
2. Agravo parcialmente provido.